Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714230-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela urgência ajuizada por FABIO DOS SANTOS ALMEIDA, rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 45790780): "DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA PRIMEIRA RÉ (ID NUM. 150586165). A primeira ré, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, apresentou embargos de declaração sustentando que a decisão liminar foi extra petita, bem como aduzindo que não possui meios para cumprir a liminar, vez que esse ponto deveria ser cumprido pelas operadoras de telefonia móvel respectivas. As teses desenvolvidas pela parte requerida/embargante é no sentido de que há omissão no julgado, uma vez que a mesma seria nula e omissa. Com os presentes embargos, a bem da verdade, pretende a parte autora verdadeira reforma do mérito do julgado, o que deve, eventualmente, ser buscado através dos recursos legalmente cabíveis para tanto, que, por certo, não são os embargos de declaração. O que a parte ré ataca, conforme dito, é o próprio mérito da decisão, não havendo que se falar em omissão pela simples discordância com o teor do que foi decidido. Não obstante a rejeição dos embargos, não há que se falar em imposição de multa em desfavor da parte requerida/embargante, porquanto não comprovado o alegado caráter protelatório dos embargos, mas mero inconformismo com o mérito da decisão vergastada, o que, por si só, não caracteriza má-fé processual. Dispositivo Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte requerida porque tempestivos, todavia NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erros materiais a serem sanados na sentença vergastada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos." Os embargos declaratórios foram opostos a partir da tutela de urgência concedida ao agravado. Na decisão, o juiz determinou (ID 45790777): "DEFIRO a tutela de urgência para compelir, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, mandamentais ou subrogatórias: a) FACEBOOK a apresentar em juízo o endereço de Internet Protocol (IP) e a porta lógica correlacionada ao contato telefônico, vinculado ao Whatsapp, considerando os números +55 19 9 9849-1897, +55 11 9 8639-0407 e +55 61 9 9999-4163, OU, havendo impossibilidade técnica, devidamente fundamentada, notadamente na hipótese de não uso do Whatsapp Web, a localização aproximada." Em suas razões (ID 45790770), o agravante sustenta: 1) que a decisão é nula por julgamento extra petita, pois não houve pedido de localização da conta de Whats App; 2) a inexistência de relação entre o Facebook Brasil e o aplicativo Whats App; 3) a ausência de interesse processual quanto à obtenção de contas de usuário do aplicativo Whats App, pois as informações seriam passíveis de fornecimento pela operadora de telefonia; 4) impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecimento de dados das contas utilizadas no aplicativo Whats App; 5) o descabimento da imposição de multa quanto ao fornecimento de dados de conta. Ao final, requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento para que se reconheça: 1) a nulidade de parte da decisão que determinou a localização de conta; 2) a ilegitimidade passiva do agravante; 3) a falta de interesse de agir do agravado pela possibilidade de obter os dados junto às empresas de telefonia; 4) a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial; e 5) o afastamento da multa. Preparo recolhido (ID 45790771). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em estabelecer se: 1) a decisão do magistrado que deferiu a tutela de urgência representou julgamento extra petita; 2) há ilegitimidade passiva do agravante; 3) há interesse processual do agravado na obtenção dos dados; 4) há possibilidade cumprimento da obrigação judicial; e 5) há cabimento na imposição de multa. Inicialmente, o agravante defende que a decisão do juiz extrapolou o pedido da petição inicial. Não lhe assiste razão. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O dispositivo apresenta o princípio da adstrição, segundo o qual exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica em error in procedendo. Contudo, excepciona-se a aplicação literal do dispositivo nas obrigações de fazer nas situações em que o magistrado possa conceder tutela diversa da pedida pelo autor, desde que haja um resultado prático equivalente. Com efeito, o art. 139, IV do CPC assegura um dever geral de cautela ao juiz quando lhe permite determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso, o agravado requereu a concessão de tutela de urgência para que o agravante fornecesse os dados dos endereços de IP e portas lógicas referentes ao usuários de Whastapp. O juiz, por sua vez, concedeu a tutela nos termos apresentados pelo autor e, ao final, acresceu a informação de que “ (...) havendo impossibilidade técnica, devidamente fundamentada, notadamente na hipótese de não uso do Whatsapp Web, a localização aproximada.” A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ENTREGA DO DOMÍNIO E ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS OBJETO DO CONTRATO DE TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DO JUÍZO DE ORIGEM PARA LACRE IMEDIATO DOS ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PREJUÍZO PARA AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há falar em julgamento extra petita se o Juízo de origem, ao determinar o lacre imediato dos estabelecimentos comerciais, atuou em observância o poder geral de cautela que lhe é conferido pelo disposto no art. 139, IV, do CPC, objetivando assegurar o cumprimento da ordem judicial concernente à tutela de urgência deferida para entrega de domínio e administração das empresas objeto do contrato de trespasse. Preliminar de nulidade da decisão por julgamento extra petita rejeitada. (...) 3. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. (...) 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1424614, 07100492420228070000, 2a Turma Cível, Relatora: Desembargadora SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, DJe: 02/06/2022) - grifou-se Não houve provimento jurisdicional que extrapolasse o pedido autoral. A providência judicial está em consonância com a relação jurídica estabelecida entre as partes e visa à efetivação da tutela em caso de impossibilidade material de fornecimento das informações solicitadas. Há proporcionalidade razoabilidade na decisão, pois visa ao atendimento do resultado prático equivalente em caso de não atendimento da obrigação de fazer principal. Ademais, sobre o pedido de ilegitimidade passiva do agravante, não lhe assiste razão. O art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O art. 485, VI do CPC disciplina que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou interesse processual. A matéria será conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (§ 3o). A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pelo autor indicam que o agravado utilizou o aplicativo Whatsapp para fazer contato com o vendedor da caminhonete que aplicou o golpe. O pedido do autor é para que se forneçam os dados telefônicos a fim de obter maiores informações do suspeito. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, em juízo de cognição sumária, o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo. Ressalta-se que há formação de grupo econômico entre o Facebook e o Whatsapp, de forma que se confere ao agravante a titularidade de atuação judicial na presente lide. Adicionalmente, sobre a alegação de falta de interesse de agir do agravado quanto à obtenção de dados da conta do usuário do aplicativo, também não lhe assiste razão. O interesse processual associa-se à utilidade da jurisdição. É ônus do autor demonstrar que a movimentação do Poder Judiciário ensejará uma melhora na sua conjuntura fática. São dois os critérios a serem analisados para o reconhecimento do interesse processual: 1) a necessidade de obtenção da tutela; e 2) a adequação do pedido e a proteção jurisdicional. Sobre o primeiro ponto, a intervenção do Poder Judiciário é alternativa possível para a obtenção da tutela pretendida. Atende o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV da Constituição Federal). Acerca do segundo ponto, em que pese o agravante sustente que qualquer providência deveria se realizar junto à operadora telefônica, sabe-se que o evento lesivo ao agravado ocorreu justamente no contato realizado no aplicativo da agravante. Foi o canal comunicativo utilizado na lesão patrimonial ocasionada. Ainda que se admita o dever de uma operadora de telefonia de fornecer os dados solicitados pelo agravado, não se subtrai a obrigação da agravante de atender a exigência judicial. Satisfeito, portanto, o segundo requisito e, por consequência, presente o interesse processual do agravado. Ademais, sobre o apontamento de impossibilidade cumprimento da decisão judicial, também não lhe assiste razão. A Lei n. 12.965 (Marco Civil da Internet – MCI) estabelece, dentre outros, os princípios da estabilidade, segurança, e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas com os padrões internacionais e pelo estímulo e uso de boas práticas. O art. 10, § 1o dispõe que o provedor responsável pela guarda disponibilize os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet que possam contribuir para a identificação do usuário, mediante ordem judicial. Por outro lado, o art. 22 transmite que caberá à parte requerer ao juiz, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial, que ordene ao responsável pela guarda e fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso. Para tanto, o pedido deverá conter fundados indícios da ocorrência de ilícito (parágrafo único, I). Consigne-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. USUÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO. ENDEREÇO IP. PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER. GUARDA DOS DADOS. OBRIGAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. (...) 3. O propósito recursal consiste em definir a obrigatoriedade de guarda e apresentação, por parte da provedora de aplicação de internet, dos dados relacionados à porta lógica de origem associadas aos endereços IPs. 4. Os endereços IPs são essenciais arquitetura da internet, que permite a bilhões de pessoas e dispositivos se conectarem à rede, permitindo que trocas de volumes gigantescos de dados sejam operadas com sucesso. 5. A versão 4 dos endereços IPs (IPv4) esgotou sua capacidade e, atualmente, há a transição para a versão seguinte (IPv6). Nessa transição, adotou-se o compartilhamento de IP, via porta lógica de origem, como solução temporária. 6. Apenas com as informações dos provedores de conexão e de aplicação quanto à porta lógica de origem é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet, que estejam utilizam um compartilhamento da versão 4 do IP. 7. O Marco Civil da Internet dispõe sobre a guarda e fornecimento de dados de conexão e de acesso à aplicação em observância aos direitos de intimidade e privacidade. 8. Pelo cotejamento dos diversos dispositivos do Marco Civil da Internet mencionados acima, em especial o art. 10, caput e § 1o, percebe-se que é inegável a existência do dever de guarda e fornecimento das informações relacionadas à porta lógica de origem. 9. Apenas com a porta lógica de origem é possível fazer restabelecer a univocidade dos números IP na internet e, assim, é dado essencial para o correto funcionamento da rede e de seus agentes operando sobre ela. Portanto, sua guarda é fundamental para a preservação de possíveis interesses legítimos a serem protegidos em lides judiciais ou em investigações criminais. 10. Recurso especial não provido.” (REsp 1.777.769/SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Data do Julgamento: 05/11/2019, DJe: 08/11/2019).” - grifou-se Na presente hipótese, o agravado busca a obtenção de provimento jurisdicional para ter acesso aos dados que transmitam informações necessárias para a recuperação do patrimônio prejudicado. O funcionamento das empresas na jurisdição territorial brasileira, ainda que por meios telemáticos e sem o estabelecimento de uma sede no país, não impede a assunção de responsabilidade pelas informações coletadas no país. A possibilidade de operar seus sistemas para atingir os objetivos empresariais destituída de qualquer submissão ao ordenamento jurídico brasileiro implica em afronta à construção legislativa e jurisprudencial. Nesse cenário, já que reconhecida a legitimidade do agravante para atuar no processo por integrar grupo empresarial do Whatsapp, deve ser mantida a decisão judicial que determinou o fornecimento “(...) de Internet Protocol (IP) e a porta lógica correlacionada ao contato telefônico, vinculado ao Whatsapp.” Por fim, a respeito da imposição de multa no caso de descumprimento do fornecimento dos dados exigidos na decisão, não lhe assiste razão. O art. 537 do CPC dispõe que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente, tão somente. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. O juízo proferiu decisão relativa à obrigação de fazer e condicionou a imposição de multa ao seu descumprimento. Na análise dessa questão, deve-se considerar que há relação de consumo entre a plataforma e usuário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Significa, entre outros aspectos, necessidade de respeito à boa-fé objetiva que se traduz em deveres de cuidado e lealdade. A plataforma tem ciência da obrigação de registro e fornecimento das informações, o que lhe impõe cautelas mínimas relativas ao tratamento dos dados. Da leitura do art. 537 do CPC, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação das astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, é possível concluir que dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Na hipótese, a multa fixada é baixa – R$ 200,00 por dia, até o máximo de R$ 5.000,00 – e, para evitar a incidência das astreintes, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Além disso, o valor é compatível com a capacidade econômica do Facebook e com as circunstâncias do caso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator